Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-46.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001353-46.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES

, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEVAINE DA SILVA - CPF: 000.998.921-89 (RECORRIDO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (JUIZO RECORRENTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PRETENSÃO DE GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 006/1994 – PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE LABOR EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – ENTENDIMENTO DE EFETIVO EXERCÍCIO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ATESTADOS MÉDICOS ACOSTADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo sido preenchido os requisitos previstos na Lei Complementar no 006/1994 do Município de Tangará da Serra-MT, o servidor público do Ente Federativo fará jus ao gozo de 90 (noventa) dias a título de licença prêmio, após o cumprimento do período aquisitivo de 05 (cinco) anos de exercício ininterrupto de suas atividades.

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

“
Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde
”. (N.U 1001356-98.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001356-98.2019.8.11.0055, impetrado por
Devaine da Silva
, contra tido como coator praticado pela
Secretária Municipal de Administração
, Sra.
Maria das Graças Souto
como também pela
Secretária Municipal de Saúde
,
Sra. Dienefer Jaqueline Feix
, ambas subordinadas ao Município de Tangará da Serra-MT, concedeu a segurança, para reconhecer o direito da Impetrante a licença-prêmio “
relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2011/2016.
” (Id. 63588475, fl.03)

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Egrégia Corte por força do artigo 14, §1o, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ratificação o decisum (Id. 72120994, fls. 02 e 03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de Junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021